Tribunal: TJDFT
Processo: 0013746-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. A controvérsia submetida à apreciação da Corte consiste em fixar a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos à execução fiscal, no qual acolhida a litispendência entre a matéria neles deduzida e aquela constante dos mandados de segurança de n° 180543-3/10 e 194878-9/11 e, por conseguinte, atribuir a obrigação de responder pelos ônus da sucumbência;
2. É de rigor que, pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responda pelas despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, quando mais nas hipóteses em que o acionamento do Poder Judiciário se mostra plenamente desnecessário, pelo fato de a matéria controvertida já ser objeto de outro processo;
3. A litispendência, a rigor, é matéria defensiva oponível pelo réu, na forma do art. 337 do Código de Processo Civil, que deve suscitá-la, antes de adentrar o mérito, o que, entretanto, não significa que os demais sujeitos processuais não possam se valer desse instituto, de modo a inviabilizar o prosseguimento de demanda indevida, inclusive o próprio executado, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais, os quais nem mesmo são questionados pelas partes;
4. No caso dos autos, a alegação de litispendência teve por decorrência a pretensão do executado em suspender o curso dos processos executivos, sem a utilização da via dos embargos, considerando que a matéria passível de defesa já constava das ações mandamentais anteriormente impetradas, de tal sorte que os embargos à execução, fossem eles propostos, revelariam inequívoca litispendência;
5. A previsão do art. 151, inc. II, do CTN, constitui um direito subjetivo do contribuinte em ver afastados os efeitos da mora enquanto litiga em juízo sobre a exação, prevendo a norma de regência, como requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tão somente, o depósito integral do respectivo valor, cabendo ao fisco conferir a correção do numerário depositado;
6. Objetiva a norma de regência (CPC, art. 85, §2°) estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o mínimo de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras;
7. No caso dos autos, a questão da litispendência não demandou trabalho adicional do causídico da embargante que justifique a fixação de honorários com base em valor da causa fixado em mais de quatro milhões de reais. Não obstante, considera-se que o montante fixado na origem não reflete o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, daí porque, observada a complexidade da causa e os atos processuais desenvolvidos, majora-se os honorários para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
8. Recurso de apelação conhecido e não provido;
9. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.